Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE EM APURAÇÃO EM INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a progressão de regime, dispõe o artigo 112 da Lei de Execução Penal que é necessário que o preso, além da condição objetiva de cumprir ao menos um sexto da pena no regime anterior, tenha também favorável a condição subjetiva do bom comportamento carcerário.
2. A prática de falta grave veda a progressão de regime diante da ausência do requisito subjetivo, e demanda a instauração de inquérito disciplinar para apuração da falta e aplicação da respectiva sanção, assegurado o direito de defesa, consoante o disposto no artigo 59, da Lei de Execução Penal.
3. Diante da existência de procedimento administrativo para apurar falta disciplinar grave no curso da execução, correta a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime de pena e determinou a designação de audiência de justificação, a fim de analisar a conveniência da regressão de regime, nos termos do art. 118, §2o, da LEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.